Tribunal: TJMT
Processo: 1090079-28.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1090079-28.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. OMISSÃO PARCIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento a apelações para corrigir o valor da causa e reduzir honorários advocatícios para R$ 7.000,00, em demanda envolvendo arbitramento de honorários após rescisão contratual, sob alegação de vícios de omissão, contradição e inadequação da fundamentação quanto ao critério de fixação e à natureza da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto ao arbitramento de honorários; (
ii
) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial em contrato com previsão de múltiplas formas de remuneração; (
iii
) determinar se a rescisão unilateral afasta a condição suspensiva típica de contrato ad
exitum
; (
iv
) verificar a necessidade de fundamentação específica do quantum fixado; e (v) analisar a correção da distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão não incorre em julgamento extra petita, pois delimita corretamente a pretensão como arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho prestado até a rescisão contratual.

A existência de contrato com múltiplas formas de remuneração não afasta o arbitramento quando a rescisão unilateral impede a implementação da condição de êxito, sob pena de enriquecimento sem causa.

O art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 aplica-se para suprir lacuna contratual específica, mesmo na presença de ajuste entre as partes, quando este não disciplina adequadamente a hipótese de rescisão antecipada.

A rescisão unilateral afasta a condição suspensiva típica dos contratos ad
exitum
, autorizando a remuneração proporcional ao trabalho efetivamente realizado.

Não há inépcia da inicial, pois a referência ao contrato serve como parâmetro para o arbitramento, sem caracterizar pedido estritamente contratual.

Supre-se omissão quanto à legitimidade passiva dos honorários sucumbenciais, esclarecendo que o arbitramento
refere-se
exclusivamente a honorários contratuais, sem impacto no dispositivo.

O termo de quitação possui alcance limitado e não abrange serviços posteriores nem verbas de natureza diversa das quitadas.

O valor arbitrado observa proporcionalidade e razoabilidade, considerando o proveito econômico, o período de atuação, a natureza dos serviços, a ausência de
resultado final
e os pagamentos já realizados.

Supre-se omissão quanto à fundamentação do quantum, explicitando os critérios utilizados para fixação do valor de R$ 7.000,00.

A sucumbência mínima do autor autoriza a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao réu o pagamento integral das verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando a rescisão unilateral impede a implementação de condição suspensiva prevista em contrato de êxito.

2. A existência de contrato não afasta a incidência do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 quando há lacuna quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada.

3. Os embargos de declaração admitem efeitos integrativos para suprir omissões sem alteração do resultado do julgamento.

4. A fixação do quantum de honorários deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e as circunstâncias concretas da prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 86, parágrafo único; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º; CC, art. 596.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 402.578/MT; TJMT, Apelação nº 141578/2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº.
1090079-28.2025.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação
por ele apresentado
apenas para determinar a correção do valor da causa
para R
$ 12.415,59 (doze mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos)
, e

reduzir
o valor dos honorários advocatícios arbitrados para R$ 7.000,00 (sete mil reais)

(ID
353076397
)
.

O embargante BANCO BRADESCO S.A.
a
lega que o acórdão manteve vício da sentença ao arbitrar honorários como se a causa objetivasse pagamento por serviços prestados ao longo da execução, quando na verdade o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos em razão da rescisão contratual.

Afirma que os precedentes citados (REsp 402.578/MT e
Ap
141578/2017) não guardam similaridade com o caso, pois tratam de contratos exclusivamente de êxito, enquanto o contrato em análise prevê múltiplas formas de pagamento.

Sustenta que o arbitramento só cabe na ausência total de ajuste entre as partes (art. 596, CC e art. 22, §2º, Lei 8.906/94), o que não é o caso, havendo contrato expresso e termo de quitação.

Aponta contradição entre as razões de pedir (que mencionam contrato expresso e percentual de 18%) e os pedidos (que pleiteiam arbitramento).

Menciona
que o cliente não é devedor de honorários de sucumbência ao próprio advogado, havendo ilegitimidade passiva quanto a esse pedido.

Assevera
que não houve análise sobre a inexistência de efetiva recuperação de crédito e sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada.

Enfatiza
que o termo de quitação com renúncia expressa não foi adequadamente valorado, havendo decisões contraditórias do próprio TJMT sobre documentos idênticos.

Destaca q
ue o acórdão ignorou as cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8 do contrato, que preveem pagamento por serviços prestados independentemente de êxito, baseado no princípio do benefício financeiro.

Alega que não houve análise sobre: (a) o trabalho simples realizado; (b) o pagamento já efetuado; (c) a ausência de recuperação de crédito até hoje.

Aponta contradição ao reconhecer a existência de contrato e acordo, mas aplicar o art. 22, §2º, do EOAB, que só incide "na falta de estipulação ou de acordo".

Sustenta ausência de fundamentação para o valor de R$ 7.000,00, sem exposição da base de cálculo ou critério utilizado.

Alega que não houve distribuição proporcional da sucumbência, considerando que o pedido de 18% não foi atendido

(ID
355806356
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado pelo embargante
.

No que concerne à alegada decisão extra petita
, não se verifica qualquer vício.

O acórdão analisou expressamente a causa de pedir e delimitou corretamente o alcance do pedido formulado, reconhecendo que a pretensão autoral se traduz em arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, não havendo julgamento além ou aquém do requerido.

A distinção invocada pelo embargante entre honorários por serviços prestados e honorários de êxito frustrados não altera a natureza jurídica da demanda, que se funda no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, aplicável justamente quando a rescisão unilateral impede a implementação da condição suspensiva prevista contratualmente.

Também não procede a alegação de carência de ação por ausência de interesse de agir
.

O acórdão apreciou a questão ao reconhecer a natureza híbrida do contrato e a existência de interesse processual diante da lacuna remuneratória gerada pela rescisão unilateral antes da implementação da condição de êxito.

O fato de o contrato prever múltiplas formas de remuneração não afasta o direito ao arbitramento quando uma das hipóteses remuneratórias resta frustrada por ato unilateral do contratante, sob pena de enriquecimento sem causa.

Igualmente não há omissão quanto à alegada inadequação da via eleita
.

O julgado foi claro ao afirmar que não se trata de revisão contratual, mas de integração de lacuna específica, mediante aplicação de norma de ordem pública.

A existência de contrato não impede o arbitramento quando inexiste estipulação válida e suficiente para disciplinar a hipótese de rescisão antecipada, sendo inaplicável interpretação restritiva do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

No tocante à alegação de inépcia da inicial por incongruência
, tampouco assiste razão ao embargante.

Não há incompatibilidade entre a menção às cláusulas contratuais e o pedido de arbitramento judicial, pois tais elementos funcionam como fundamento e parâmetro para a fixação dos honorários, não como pedido de condenação estritamente contratual.

Quanto à legitimidade passiva para honorários sucumbenciais
, reconheço a existência de omissão, que ora se supre, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

De fato, os honorários de sucumbência são devidos pela parte adversa vencida, não pelo cliente. Todavia, o arbitramento realizado no acórdão refere-se exclusivamente a honorários contratuais, razão pela qual a omissão não possui repercussão prática no dispositivo.

No que se refere à condição suspensiva
, não há omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão ao aplicar a jurisprudência consolidada no sentido de que a rescisão unilateral afasta a condição suspensiva típica dos contratos ad
exitum
, autorizando o arbitramento proporcional ao trabalho realizado.

A ausência de
resultado final
não impede a remuneração, sob pena de enriquecimento indevido da parte contratante.

Também não procede a alegação de inadequada valoração do termo de quitação
, uma vez que o acórdão delimitou corretamente seu alcance temporal e material, afastando sua incidência sobre os serviços prestados após o período por ele abrangido, bem como sobre verbas de natureza diversa daquelas quitadas.

No mesmo sentido,
não há omissão quanto à análise das cláusulas contratuais de remuneração
, pois o julgado reconheceu expressamente a natureza híbrida do contrato e distinguiu as diversas formas de pagamento, esclarecendo que o arbitramento incide apenas sobre a lacuna decorrente da frustração da expectativa de êxito.

A alegação de ausência de proveito econômico e de prestação de serviços simples também não prospera,
pois
tais elementos foram considerados na fixação do quantum, que foi reduzido justamente em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não há, ainda, qualquer contradição na aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94
, uma vez que a norma foi corretamente utilizada para suprir lacuna contratual específica, não havendo incompatibilidade com o reconhecimento da existência de contrato entre as partes.

No tocante à fundamentação do valor arbitrado
, reconheço omissão parcial, que ora se supre para explicitar que o montante fixado levou em consideração o valor econômico da demanda, o período de atuação profissional, a natureza e extensão dos serviços prestados, a ausência de
resultado final
e os pagamentos já realizados, concluindo-se pela adequação do valor de R$ 7.000,00 como remuneração proporcional e razoável, sem implicar enriquecimento indevido de qualquer das partes.

Quanto à distribuição da sucumbência
, não há erro material. Tendo em vista que o pedido inicial pretendia percentuais superiores e que o valor fixado foi inferior ao pleiteado, verifica-se sucumbência mínima do autor, sendo correta a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC para atribuir ao réu o pagamento integral das verbas sucumbenciais.

Diante disso, conheço dos embargos de declaração e os acolho parcialmente apenas para suprir as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Assim, estes embargos de declaração devem ser acolhidos apenas para suprir as omissões apontadas quanto à inadequação da via eleita, à estrutura remuneratória e à fundamentação do quantum arbitrado, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração apenas para sanar os vícios apontados, sem conferir efeitos infringentes ao julgado, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026